Tribunal: TJDFT
Processo: 0721632-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR CÁLCULOS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER MATÉRIA PRECLUSA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Decisão unipessoal da relatoria que inadmite recurso manejado pela parte ao intento de fazer retroagir a marcha processual para sustentar matérias defensivas atingidas pela preclusão temporal. Provimento que reconhece a inadmissibilidade da apreciação em sede recursal das questões postas no agravo de instrumento, uma vez que não foram suscitadas no momento oportuno perante o juízo de origem. Situação inaceitável de inovação no processo e sua apreciação implicaria grave vício de supressão de instância.
2. As alegações de ausência de interesse de agir, de ilegitimidade passiva, de chamamento ao processo de litisconsortes passivos, de incompetência da Justiça Estadual e competência da Justiça Federal, não aplicação do CDC, prescrição, desobrigação de guarda de documentos e necessidade de perícia contábil com a consideração de abatimento determinado pela Lei 8.088/1990, nenhuma dessas questões foi anteriormente suscitada perante o i. juízo a quo.
3. Nenhuma impugnação específica houve nas razões recursais do agravo de instrumento, de modo que o requisito da regularidade formal foi flagrantemente desatendido. Ficou patente haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão, situação que impede a cognição do recurso.
4. Tendo a parte devedora/agravante, injustificadamente, abdicado de participar do processo quando chamado a fazê-lo para exercer influência na formação do convencimento do juiz, o que é exigência dos postulados do contraditório e da ampla defesa, pelo que silente permaneceu, conquanto devidamente intimado, deve suportar o ônus de haver perdido, por sua inércia, a oportunidade de apresentar a conta e valores que entende devidos à credora/agravada. Encargo argumentativo desatendido que deu ensejo à ocorrência de situação desfavorável a sua posição jurídica no processo. Resultado previsto em lei ao sujeito processual que não teve a responsabilidade de implementar o processo argumentativo em primeira instância. Preclusão operada. Inércia que, ao lado da afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para decidir as matérias debatidas e a ausência impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão recorrida, constitui obstáculo insuperável à cognição do presente recurso.
5. Recurso conhecido e desprovido.